Tribunal: TJDFT
Processo: 0700116-91.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Crime de perseguição. Valoração das provas. Palavra da vítima. Dosimetria da pena. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de perseguição, previsto no art. 147-A do Código Penal, em contexto de violência doméstica e familiar. A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória quanto à autoria e à existência de dolo, bem como a reforma da dosimetria da pena, especificamente quanto à fração utilizada para majorar a pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de perseguição; e, (ii) avaliar a legalidade da fração de 1/8 aplicada para o aumento da pena-base na primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a materialidade do delito está suficientemente comprovada pelos documentos juntados aos autos, incluindo boletim de ocorrência, termo de declaração da vítima e relatório técnico, a prova é suficiente.

4. Como a autoria também resta evidenciada, diante das declarações firmes, coerentes e harmônicas da vítima, prestadas tanto na fase policial quanto em juízo, cujo conteúdo narra reiteradas agressões verbais, físicas e psicológicas, além de atos intimidatórios que caracterizam a perseguição, mantem-se a condenação.

5. A jurisprudência reconhece especial valor probatório à palavra da vítima em casos de violência doméstica, sobretudo quando não há contradições relevantes e inexistem provas em sentido contrário.

6. A tese defensiva de ausência de dolo não se sustenta, porque os atos descritos — como humilhações verbais e comportamentos intimidatórios durante a gestação da vítima — evidenciam a intenção de causar abalo emocional e restringir a liberdade da ofendida.

7. Se a testemunha arrolada pela defesa não apresentou elementos que infirmassem os relatos da vítima ou esclarecessem os fatos, ela não desconstitui prova em contrário.

8. A adoção da fração de 1/8 entre as penas mínima e máxima, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime (presença de filhos menores durante os fatos), encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ e respeita o princípio da individualização da pena.

9. O número de dias-multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade, atendendo a proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.